Tribunal: TJSP
Processo: 1013781-33.2018.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
*Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – Negativação do nome da autora por débito de cartão de crédito que alega desconhecer – Inaplicabilidade da inversão do ônus da prova, por ausência de verossimilhança das alegações – Prova da instituição financeira no sentido da efetiva existência de negócio jurídico entre as partes, comprovando o débito de fatura

Ementa:
*Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – Negativação do nome da autora por débito de cartão de crédito que alega desconhecer – Inaplicabilidade da inversão do ônus da prova, por ausência de verossimilhança das alegações – Prova da instituição financeira no sentido da efetiva existência de negócio jurídico entre as partes, comprovando o débito de fatura de cartão de crédito, com diversas compras parceladas e pagamentos anteriores realizados em loja parceira do requerido – Negativação efetivada em exercício regular de direito do credor – Sentença reformada – Recurso provido do réu, prejudicado o da autora.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190936
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013781-33.2018.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
TRIÂNGULO S/A, é apelada THAMIRES STEPHANIE CARNEIRO MACEDO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso do réu, prejudicado o da autora. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No : 31674
APEL. No : 1013781-33.2018.8.26.0005
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : BANCO TRIÂNGULO S/A
APDA. : THAMIRES STEPHANIE CARNEIRO MACEDO (JUST GRAT)
*Ação
declaratória
de
inexistência
de
débito
c.c.
indenização por danos morais Negativação do nome da
autora por débito de cartão de crédito que alega desconhecer
Inaplicabilidade da inversão do ônus da prova, por
ausência de verossimilhança das alegações
Prova da
instituição financeira no sentido da efetiva existência de
negócio jurídico entre as partes, comprovando o débito de
fatura de cartão de crédito, com diversas compras
parceladas e pagamentos anteriores realizados em loja
parceira do requerido Negativação efetivada em exercício
regular de direito do credor Sentença reformada Recurso
provido do réu, prejudicado o da autora.*
Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por
THAMIRES STEPHANIE CARNEIRO MACEDO em face de BANCO TRIÂNGULO
S/A, julgada procedente pela r. sentença de fls. 126/131, tornando definitiva a tutela de
urgência concedida, declarando-se a inexigibilidade do débito mencionado na inicial,
condenando o réu a pagar à autora indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00,
com correção monetária do arbitramento (súmula 362 do STJ) e juros de 1% ao mês, da
negativação (súmula 54 do STJ), além do pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios fixados em 15% do valor da condenação.
Apela o réu (fls. 150/158), procurando reverter a r. sentença,
alegando, em síntese, que o documento da contratação juntado a fls. 101 não foi
especificamente impugnado pela autora. Assim, diante da ausência de impugnação da
apelada, operou-se a preclusão temporal em relação ao direito de discutir a validade dos
documentos juntados com a contestação, conforme estabelecem os artigos 223 e 507 do
CPC. Nesse diapasão, não há que se falar em invalidação ou fraude contratual com o
recorrente. A contratação do cartão de crédito foi realizada em 30/12/2016 em
estabelecimento comercial credenciado ao Banco réu, sendo solicitado na ocasião todos os
documentos pessoais da autora. Conforme demonstrado nas faturas, diversas compras foram
realizadas pela apelada no mesmo lugar em que a conta foi aberta. Afirma ter se
desincumbindo do ônus comprovando a contratação e evolução do débito, inexistindo
qualquer ilicitude na negativação. Pugna pelo provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A autora também apelou (fls. 163/168) objetivando a majoração dos
danos morais.
Recursos regularmente processados.
É o relatório.
VOTO.
Trata-se de ação de indenização por danos morais por indevida
negativação do nome da autora em cadastros de proteção ao crédito.
Relatou a autora na inicial foi surpreendida pela negativação de seu
nome nos cadastros de proteção ao crédito a pedido da requerida, por débito de R$ 425,69,
relativo ao contrato no 0006363755839877005.
Aduz que a ré, de forma injustificada, se negou a fornecer o
contrato, não restando alternativa senão o ajuizamento da ação para obtenção dos
documentos que ensejaram a indevida restrição creditícia.
Pleiteou a declaração de inexigibilidade do débito, exclusão
definitiva da respectiva negativação e indenização por danos morais.
A ação foi julgada procedente por sentença assim fundamentada:
“(...) No mérito, o pedido é procedente. Pretende a parte autora
a declaração de inexistência de vínculo contratual com a parte ré e a condenação desta
a reparar dano moral decorrente de negativação creditícia. A Constituição Federal
estabeleceu a proteção do consumidor como direito fundamental do artigo 5o, inciso
XXXII, e como princípio da ordem econômica nacional no artigo 170, inciso V,
ordenando, outrossim, no artigo 48 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, que o legislador ordinário estabelecesse um Código de Defesa do
Consumidor, diploma editado em 1990 para compatibilizar a autonomia privada
(conferida a todos pelo direito à livre iniciativa) com a função social do direito, em
virtude da qual se relativizou o princípio liberal da força obrigatória dos contratos e se
impediu a exploração do mais fraco pelo mais forte, que afronta o valor máximo do
ordenamento jurídico pátrio, a dignidade da pessoa humana, o maior fundamento do
Estado Democrático de Direito (artigo 3o, inciso III, da Carga Magna). Desse modo, a
atividade privada apenas está assegurada pelo ordenamento jurídico quando respeitar
os direitos do consumidor. A Lei no 8.078/90, também conhecida como Código de
Defesa do Consumidor, regula as relações de consumo desenvolvidas entre o
consumidor e o fornecedor de produtos ou prestador de serviços. É o consumidor
definido no seu artigo 2o, “caput”, como “toda pessoa física ou jurídica que adquire ou
utiliza produto como destinatário final”, enquanto o fornecedor é descrito no artigo 3o
do mesmo diploma legal, como “toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada,
nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem
atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação,
exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços”. Já
no parágrafo 2o desse mesmo artigo 3o, há a definição de serviço, como “qualquer
atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de
natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das
relações de caráter trabalhista”. No amplo conceito legal de serviço, portanto, incluem-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se as atividades desenvolvidas pela parte ré e direcionadas ao mercado de consumo. E,
nos moldes do artigo 17 da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, equiparam-se ao
conceito legal de consumidor aquele que, apesar de não manter relação contratual com
o empresário, foi exposto aos efeitos danosos da atividade por ele realizada e dirigida
ao mercado de consumo, devendo o conflito de interesses, por tal motivo, ser resolvido
com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, cujo artigo 6o, inciso VI,
estabelece como direito básico do consumidor a efetiva prevenção e reparação dos
danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos. Feitas tais considerações,
verifico que, apesar de a parte demandada apresentar a cópia do instrumento de
contrato de cartão de crédito supostamente assinado pela parte demandante (fls. 101),
a autenticidade desse documento foi impugnada por esta última. Questionada a
autenticidade do documento particular, cessou a fé que dele provinha e apenas poderia
ser restabelecida se fosse comprovada a sua veracidade, nos moldes do artigo 428,
inciso I, do Código de Processo Civil. A parte demandada não se interessou, todavia,
em demonstrar, por meio de perícia grafotécnica, que são autênticos os documentos
por ela apresentados, a fim de se desincumbir do ônus da prova que a lei lhe confere,
impondo-se, por conseguinte, o julgamento da demanda em seu desfavor. Acrescento
que a assinatura lançada no documento impugnado não é idêntica àquelas existentes
no instrumento de mandato e na declaração de hipossuficiência firmadas pela parte
autora, a fim de dispensar a parte demandada de demonstrar por prova pericial
grafotécnica a autenticidade do mencionado documento impugnado. Além disso, o
endereço residencial é diverso do domicílio da parte autora e se situa em local distante,
no Estado da Bahia. Esclareço que o princípio da autonomia da vontade, que se
relaciona com a liberdade de contratar propriamente dita, definida por Orlando
Gomes como “o poder conferido às partes contratantes de suscitar os efeitos que
pretendem, sem que a lei imponha seus preceitos indeclinavelmente” (in “Contratos”,
Editora Forense, Rio de Janeiro, 17a edição, p. 23), deve incidir sobre todo e qualquer
negócio jurídico. Por essa razão, a ausência da declaração da vontade do contraente,
que no documento escrito se evidencia pela assinatura ou outro sinal identificador da
pessoa capaz de se obrigar, tornou os contratos inexistentes e, consequentemente,
irregulares os débitos a ele correspondentes. Constatada a ausência de consenso,
requisito essencial à formação do negócio jurídico, devem ser reconhecidas a
inexistência de relação contratual e a inexigibilidade dos débitos a ela relacionados,
impondo-se, por conseguinte a responsabilidade civil pela negativação creditícia
irregular. A inserção abusiva do devedor em cadastro de órgão de restrição ao crédito
no direito anterior, apenas ensejava indenização se comprovados danos emergentes e
lucros cessantes por se entender que esse abalo de crédito configuraria dano
patrimonial, havendo, porém, entendimento jurisprudencial que reconhecia a
reparação do dano moral, em si mesmo ou como dano patrimonial indireto, em relação
ao protesto indevido de título, conforme relata Yussef Said Cahali: “Já se vinha
afirmando, portanto, em sede de 'abalo de crédito', que o 'aponte para protesto de
título já pago é fato ilícito causador de danos de natureza patrimonial e moral, gerando
responsabilidade civil” (in “Dano Moral”, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2o
edição, p. 367). Com o advento da Constituição Federal de 1988, que afastou qualquer
dúvida acerca da viabilidade da reparação do dano moral, ao estatuir em seu artigo 5o,
inciso X, que “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das
pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de
sua violação”, a jurisprudência passou a consolidar no sentido de que o abalo ao
crédito decorrente do protesto indevido de título ou restrição ao crédito, na sua visão
atual, independentemente de eventuais prejuízos econômicos, comporta de igual forma
a reparação como ofensa aos valores que integram a personalidade da pessoa e seu
patrimônio moral. A restrição indevida ao crédito causa injusta agressão à honra e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
molesta os direitos inerentes à personalidade, atributos imateriais expondo a pessoa à
degradação da reputação, credibilidade, confiança, idoneidade e seriedade que detém
no trato de seus negócios privados, causando-lhe, ainda, uma ansiedade que retira a
tranquilidade e lhe impõe sofrimento psíquico, o qual deve ser reparado por justa
indenização, independentemente da caracterização do dano patrimonial. Nesse sentido,
há julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo sobre o protesto
indevido de título de crédito, que pode ser aplicado à hipótese da inserção ou
manutenção indevidas do devedor em cadastro de maus pagadores: “INDENIZAÇÃO
Dano moral Protesto cambiário indevido Admissibilidade Dano que consiste no
simples envio do nome do autor ao cartório de protesto, maculando sua imagem
Indenização que tem por finalidade a satisfação moral daquele que teve seu crédito
abalado Recurso não provido” (TJSP Apelação Cível n. 58.676-4 São Paulo 10a
Câmara de Direito Privado rel. Des. Ruy Camilo j. 26.08.1997 v.u.) E esse dano
moral, na hipótese de abalo ao crédito em decorrência de sua indevida restrição, é
presumido e independe de prova, pois constitui fato notório que tal situação perturba a
tranquilidade, o conceito e a credibilidade que o indivíduo desfruta perante sue círculo
de relações no meio social. De acordo com Yussef Said Cahali, “pelo menos quando se
trata de dano moral padecido pela pessoa física em razão do abalo de crédito
decorrente de protesto indevido de título, tem prevalecido na jurisprudência o
princípio geral da presunção do dano afirmando-lhe a desnecessidade de uma
demonstração específica, porquanto ela é inerente ao próprio evento ...” (in “Dano
Moral” cit. P. 398), como ocorre na hipótese de inserção indevida em cadastros de
inadimplentes. Compartilhando do mesmo posicionamento, Rui Stoco afirma: “A
causação do dano moral independe de prova, ou melhor, comprovada a ofensa oral o
direito à indenização desta decorre, sendo dela presumido” (in “Responsabilidade Civil
e sua Interpretação Jurisprudencial”, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 4a
edição, p. 772). A orientação jurisprudencial não destoa da opinião de tais
doutrinadores, conforme se verifica pela ementa de julgado, ora transcrita: “DANO
MORAL. BANCODE DADOS. LEGITIMIDADE 'AD CAUSAM'. EMPRESA DE
COBRANÇA. ARBITRAMENTO. 1. Todos os contratos com o autor foram realizados
pela empresa de cobrança. Segundo informou o autor, além das cobranças dirigidas a
ele, houve ligações a pessoas a ele ligadas, e em horários inadequados. 2. Isso permite
manutenções da empresa de cobrança na lide. A solidariedade determinada na
sentença, ademais, diz respeito somente ao autor. Entre as rés, cabe averiguar efetiva
responsabilidade de cada qual no evento danoso. Tal análise, porém, desborda dos
limites desta lide. 3. Restou incontroverso que houve negativação indevida do nome do
autor. 4. A inscrição indevida do nome de parte em cadastro de inadimplentes gera
dever de reparar 'in re ipsa', não havendo necessidade de comprovação do dano,
porque é presumidor. 5. No arbitramento do dano moral, há que se observar as
circunstâncias da causa, a capacidade econômica das partes e as finalidades
reparatórias e pedagógicas desse arbitramento. Essa fixação é realizada dentro do
prudente arbítrio do juízo. No caso, o arbitramento foi adequado, não merecendo
redução.6. Recurso não provido.” (Apelação no 1022034-84.2016.8.26.0003, 14a Câmara
de Direito Privado, rel. Des. Melo Colombi, j. 16.1.2018). Ressalto, ainda, que a parte
demandada deveria aferir a regularidade do contrato que originou o crédito antes de
determinar a inserção da suposta devedora em cadastro de inadimplentes e, se assim
não agiu, deve arcar com as consequências de sua desídia, não podendo transferir a
terceiro os riscos da atividade empresarial por ela desenvolvida. Esclareço, outrossim,
que não há nenhuma evidência de que a parte demandante ostente outras negativações
creditícias legítimas, a fim de viabilizar a incidência da Súmula no 385 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça. Reconhecida a responsabilidade civil da parte ré, resta
agora estabelecer o montante cabível para a reparação do dano, o que será feito por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
arbitramento em razão da ausência de normas que disciplinem a forma de cálculo do
quanto devido. Indenizar significa reparar, restabelecer, restituir uma situação
jurídica alterada por culpa de outrem, nunca enriquecer, nem provocar de forma
injustificada a redução patrimonial de quem é condenado a reparar o dano. Busca-se,
desse modo, na fixação do montante indenizatório a reprimenda à conduta danosa,
bem como o desestímulo à reincidência dessa conduta e, de outra parte, reparar, o
quanto possível, a ofensa, minimizando seus efeitos práticos e oferecendo compensação
adequada. Exatamente considerando isso, entendo como razoável que a indenização
seja arbitrada em R$ 6.000,00 (seis mil reais). Ante todo o exposto, JULGO
PROCEDENTE o pedido para confirmar o provimento jurisdicional de urgência
antecipado, declarar a inexistência da relação jurídica sobre a qual versa a presente
demanda e a inexigibilidade do débito e ela correspondente, além de condenar a parte
ré a reparar o dano moral ocasionado à parte autora, ora arbitrado no importe de R$
6.000,00 (seis mil reais), com acréscimo de correção monetária a partir desta sentença,
em conformidade com a Súmula no 362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, e
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, incidentes a partir da negativação, de
acordo com a Súmula no 54 do mesmo Tribunal. Em virtude da sucumbência, imponho
à parte demandada o pagamento das custas processuais com acréscimo de correção
monetária a partir do desembolso, e dos honorários do advogado da parte
demandante, que, segundo os critérios previstos no artigo 85, §2o, do Código de
Processo Civil, entre os quais se destacam o trabalho desenvolvido e o tempo
necessário à sua realização, arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o
valor da condenação. (...)”.
Preservado o convencimento do d. Juiz a quo, dá-se provimento ao
recurso.
Aplica-se ao caso o CDC, na medida em que o serviço prestado
pelo réu se insere no contexto das relações de consumo, na qual se enquadra a autora como
destinatária final, nos termos do art. 2o e 3o da Lei no 8.078/90.
Todavia, em que pese a relação consumerista existente, não se
evidencia no caso fundamento suficiente para o julgamento da causa com a inversão do ônus
da prova, de acordo com o art. 6o, VIII, do CDC.
Tratando-se de produção de prova, a inversão, em caso de relação
de consumo, não é automática, cabendo ao Magistrado a apreciação dos aspectos de
verossimilhança da alegação do consumidor ou de sua hipossuficiência (art. 6o, VIII, do
CDC), justificando-se a sua aplicação nos casos em que o fornecedor possui maior
facilidade na obtenção das fontes de prova.
Assim já decidiu o STJ: “Não ocorre a inversão automática do
ônus da prova na hipótese de relação jurídica regida pelo CDC, uma vez que é
indispensável a verossimilhança das alegações do consumidor ou sua hipossuficiência,
não bastando apenas o fato de a relação ser consumerista, pois a facilitação da defesa dos
direitos do consumidor não significa facilitar a procedência dos seus pedidos, mas a
elucidação dos fatos por ele narrados, transferindo o ônus da prova a quem, em tese,
possua melhores condições de fazê-lo, em razão da assimetria técnica e informacional
existente entre as partes em litígio.” (REsp 927.457/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2011, DJe 01/02/2012).
O conjunto probatório produzido demonstra, ao contrário do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alegado na inicial, efetiva existência de relação jurídica contratual entre as partes, bem
como a origem e regularidade do débito negativado.
Defendeu a autora a ilegitimidade da negativação negando a
existência de relação jurídica com o Banco réu.
Ao contestar (fls. 39/52) alegou o requerido que a autora é sua
cliente e que, em 20/09/2017, possuía um débito no valor de R$ 236,83, relativo a utilização
do cartão de crédito. Sustentou que “depois de vencida esta fatura, não foram efetuados
mais pagamentos ou qualquer tentativa de conciliação. Dessa forma, não restou nenhuma
outra alternativa se não o encaminhamento do nome do autor aos órgãos de restrição ao
crédito. Com o acúmulo dos débitos, pagamentos em atraso com frequência, bem como
ausência de pagamento, a inscrição encontra respaldo no contrato (...)”. Assim, defendeu a
exigibilidade do débito e a inexistência de danos morais passíveis de indenização.
Para comprovar suas alegações, juntou o Banco réu as condições
gerais do contrato de cartão de crédito (fls. 61/84), “Termo de Adesão ao Cartão e
Autorização de Débito Hipermercado Alana” devidamente assinado e documento pessoal da
autora (fls. 101/104).
Juntou também o detalhamento das faturas do cartão de crédito, no
qual se constata a existência de diversas compras parceladas efetuadas na loja parceira do
Banco réu, além de vários pagamentos efetuados no próprio estabelecimento comercial (fls.
85/100).
Da análise de referido documento denota-se o número da conta do
cliente (6363755839877005), além do débito de R$ 425,69, relativo ao mês de
outubro//2017, dados que correspondem à negativação (fls. 26).
Em réplica (fls. 110/116), a autora não impugnou tais documentos
de forma específica, não se insurgindo contra a rubrica aposta no termo de adesão ao cartão
de crédito (fls. 101/104), tampouco negando a existência das compras parceladas com o
cartão ou mesmo os pagamentos efetuados no próprio estabelecimento comercial.
Importante registrar que a existência de compras parceladas e
pagamentos parciais efetuados na loja parceira do requerido é comportamento que não se
coaduna com o perfil de terceiro fraudador.
Demonstrada, portanto, a realização de compra parcelada em loja
parceira do requerido, com cartão de crédito questionado, mas sem o devido pagamento,
agiu o réu em exercício regular de direito (art. 188, I, do CC) ao inscrever o nome da autora
nos órgãos de proteção ao crédito, inexistindo o dever de indenizar por danos morais.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso do réu julgando-se
improcedente a ação, condenando a autora no pagamento das custas processuais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa, com suspensão de sua
exigibilidade porque autora beneficiária da justiça gratuita (fls. 30). Prejudicado o recurso
da autora.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR